Tribunal: TJPA
Processo: 0017544-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017544-53.2013.8.14.0301
APELANTE: MESSIAS DA SILVA CASTRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº: 0017544-53.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVANTE: MESSIAS DA SILVA CASTRO

Advogado:
KENIA SOARES DA COSTA E OUTRO.

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JOSE MARTINS.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MESSIAS DA SILVA CASTRO
,

inconformado com a decisão monocrática de
ID n. 2121600,
que não conheceu do recurso de Apelação pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato em que contende com BANCO PAN S.A.

Em suas razões (ID n. 2214471), repisa, em suma, os argumentos lançados no apelo, impugnando a taxa de juros, a capitalização, a ausência de produção de prova pericial e a impossibilidade de inserção do nome do consumidor nos cadastros restritivos.

Colaciona jurisprudência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno e o julgamento de procedência da ação revisional de contrato.

Transcorreu
in albis
o prazo para resposta.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o breve relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Encaminho voto no sentido de não conhecer do agravo interno.

Na espécie, da simples leitura das razões recursais, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º do CPC-15, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

(...).

De fato,
novamente
faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte ora agravante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram
ipsis litteris
o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

Desta maneira, não há como conhecer de agravo interno que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, uníssonos neste entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

2. Agravo interno não conhecido
.

(AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16);

O Eg. TJRS, inclusive, já deixou de conhecer de diversos recursos, em hipóteses similares à presente, a exemplo das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DO VALE-REFEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NA AP Nº 70081122301. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e a reprodução dos argumentos utilizados na apelação nº 70081122301 – art. 1.021, §1°, do CPC de 2015 –, não merece trânsito o presente recurso. Precedentes deste TJRS. Agravo interno não conhecido.

(Agravo Interno, Nº 70081541013, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 29-08-2019);

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC). 2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça desta Corte catalogados. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.(Agravo Interno, Nº 70083312926, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 25-06-2020)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORA-ATIVIDADE. LEI Nº 11.738/08. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. O requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é expressamente previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO.

(Agravo nº 70076011162, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar Maia, j. em 22MAR18).

Neste contexto, dessume-se que a parte agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando
error in procedendo
ou o
error iudicando
do relator.

Assim, considerando que o presente recurso tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada
, o que não foi cumprido pela agravante, não merece trânsito, pelo que voto pelo seu não-conhecimento.

Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo interno.

Belém/PA,
14
de
julho

de 2020.

DESA.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/08/2020